Tribunal: TCU
Processo: 021.118/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 423/2023-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do Acórdão 2036/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu de representação a respeito de possíveis irregularidades no Convite 2/2022, conduzido pela Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no estado da Bahia (Senac/BA). Considerando o exame empreendido pela então Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), inserto à peça 11, no sentido de que a determinação proferida no aludido acórdão foi cumprida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 254, 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 2036/2022-TCU-Plenário ; e b) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC 010.169/2022- 9, no qual foi proferida a deliberação ora monitorada. 1. Processo TC- Processo 021.118/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.